Tribunal: TJDFT
Processo: 0726753-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da detida análise dos autos, verifica-se que o agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra decisão interlocutória publicada no DJe de 8/10/2019, que, após examinar os documentos anexados aos autos pela exequente/agravante, entendeu não terem sido cumpridos os comandos do decisum que chamou o feito à ordem e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos ao arquivo.

2. Os pedidos de reconsideração da exequente/agravante, indeferidos pelo Juízo de origem, não reabrem à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma (AgRg no AREsp 202.568/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013).

3. Nessa perspectiva, se os pedidos de reconsideração não possuem força para interromper o prazo recursal, o prazo para a recorrente demonstrar seu inconformismo contra a decisão combatida escoou-se no dia 5/11/2019. Contudo, o agravo de instrumento foi interposto somente em 5/12/2019, revelando-se patente a sua intempestividade.

4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.